Tribunal: TJSP
Processo: 1500998-53.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500998-53.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é
apelante JHONATAN FAGUNDES OLIVEIRA DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500998-53.2018.8.26.0542
COMARCA DE CARAPICUÍBA - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: JHONATAN FAGUNDES OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.471
JHONATAN FAGUNDES OLIVEIRA DOS
SANTOS foi denunciado por dois roubos duplamente qualificados
(emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) em concurso
material de delitos.
Regularmente
processado,
no
entanto,
acabou sendo condenado ao desconto de 9 anos e 26 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
parágrafo 2o-A, inciso I, em combinação com o artigo 61, inciso II, do
Estatuto Repressivo, duas vezes, aplicada a regra do artigo 71 do
Código Penal (fls. 135/139).
Descontente
com
tal
desfecho,
apela
JHONATAN, alegando que as provas coligidas ao processo não são
suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu, razão
pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, quer a redução da
pena-base ao mínimo legal, o afastamento das qualificadoras, o
reconhecimento de que ocorreu crime único e o abrandamento do
regime prisional (143/158).
O recurso foi respondido (fls. 162/268).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 187/199.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Nas duas fases, JHONATAN confessou a
prática delitiva (fl. 7 e vídeo anexado ao termo de audiência de fl.134)
E, realmente, a prova dos autos revela que
Kathellyn Lohany Lopes Folha, de 10 anos de idade, foi surpreendida
na via pública por dois indivíduos que, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, dela subtraíram uma
mochila contendo material escolar e um aparelho telefônico celular. Em
seguida, nas proximidades de um ponto de ônibus, Anália Rosa da
Silva foi atacada pelos mesmos rapinadores que, utilizando-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
idêntico “modus operandi”, lhe arrebataram a bolsa contendo
documentos, chaves e dinheiro.
A Guarda Estadual foi avisada por pessoas
que estavam nas proximidades e que puderam fornecer as
características dos roubadores. Em diligências nas imediações do
palco dos acontecimentos, os guardas Edson Francisco de Farias Silva
e Leudney Vieira de Andrade encontraram José Lopes Folha, avô da
primeira vítima, que conseguiu deter um dos gatunos, identificado
como JHONATAN FAGUNDES OLIVEIRA DOS SANTOS, que foi
preso e levado para a Delegacia, onde foi reconhecido pelas duas
vítimas.
É isto o que consta de fls. 4/8, 14/30, 31/35,
31/32, 36/38, 74/80 e vídeos anexados ao termo de audiência de
fl.134.
Quanto ao que disseram os guardas, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às
mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos criminosos que precisa ser vista
com reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide
da palavra de Anália e nem do que disse José Lopes Folha, pessoas
que não conheciam JHONATAN e, portanto, não tinham nenhum
motivo para incriminá-lo gratuita e injustamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Diante de tais elementos de prova, de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente
justificada a condenação imposta a JHONATAN pelos roubos
duplamente qualificados (emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas), valendo destacar que “o fato de não ter sido apreendida a
arma usada no delito de roubo não afasta a qualificadora, sendo
suficiente que a sua utilização seja constatada através da prova
oral” (RJD 26/188). Assim, não há se falar em afastamento dessa
qualificadora e nem da relativa ao concurso de pessoas, que restaram
demonstradas pela prova oral coligida.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-
base aplicada ao réu, relativamente a um dos crimes, ficou assentada
acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão,
mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, e assim deve
permanecer, porquanto o Juiz sentenciante especificou os motivos
pelos quais resolveu exacerbá-la, em obediência aos ditames do artigo
59 do Estatuto Repressivo.
Depois, reconhecida a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea h, o Magistrado a quo a compensou com a
atenuante de confissão espontânea, de modo que a pena permaneceu
inalterada.
E, por causa da qualificadora referente ao
emprego de arma de fogo, o castigo foi aumentado de 2/3, perfazendo
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão mais o pagamento de 18 dias-
multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Por conta da continuidade delitiva, essa
pena foi aumentada de 1/6, totalizando, em definitivo, 9 anos e 26 dias
de reclusão, mais o pagamento de 21 dias-multa, no limiar.
Por fim, o regime de cumprimento da sanção
carcerária não poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser
mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, destaco que
pouco importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou
tentado: em qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito
grave e revela a personalidade deformada daquele que o comete.
Ora, todos sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito
praticado que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e,
no caso de aplicação de pena carcerária, o regime inicial do
cumprimento da sanção. Em outras palavras, para crimes menos
graves, reprimendas mais brandas, como as restritivas de direitos e as
pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes mais graves, penas
mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as pecuniárias,
ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o
que estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito
grave e possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode
permanecer na rua, terá que ser segregado. E, como a natureza não
dá saltos, também essa terapêutica penal terá que se iniciar,
naturalmente, pelo regime mais rigoroso, passar pelo intermediário e,
finalmente, terminar no mais brando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Em suma, desta forma, as três finalidades
da pena - neutralização do criminoso, desencorajamento dos
potenciais delinquentes e restabelecimento do equilíbrio social -
estarão atendidas.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator